Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717723-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 403 AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANICE COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 403, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da herança jacente, indeferiu o pedido de levantamento de quantia postulado pelo agravante, antes da alienação do imóvel. O agravo foi distribuído e recebido anteriormente pela 8a Turma Cível. Posteriormente, conforme certidão de ID 35891064 foi verificada a prevenção da 4a Turma Cível, tendo os autos sido redistribuídos. Ratifico a decisão de ID 35891061 - Pág. 2 que recebeu o recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora